Tribunal: STF
Processo: Rcl 58145
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. É necessário o esgotamento dos meios recursais para acesso ao Supremo Tribunal Federal, na via da reclamação, por alegada afronta a tese firmada na sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).